Tribunal: TJBA
Processo: 8000021-84.2018.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000021-84.2018.8.05.0132 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOAO BATISTA RODRIGUES FILHO Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO, LUANE OLIVEIRA VENTURA APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF. PRECATÓRIO JUDICIAL. RATEIO ENTRE PROFESSORES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de recebimento de valores oriundos do Precatório nº 0002800-62.2015.4.01.9198, relativos à complementação do FUNDEF, sob o fundamento de que tais recursos, por seu caráter extraordinário, não se submetem à subvinculação de 60% para pagamento de remuneração aos profissionais do magistério, devendo ser aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme entendimento do STF, STJ e TCU. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores do precatório decorrente de diferenças do FUNDEF devem ser obrigatoriamente rateados entre os professores em efetivo exercício; (ii) estabelecer se a ausência de documentação comprobatória e de lei municipal específica impede o reconhecimento do direito individual ao rateio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ afasta a obrigatoriedade de rateio de valores extraordinários do FUNDEF entre os profissionais do magistério, por entender que tais quantias, oriundas de precatórios judiciais, não se destinam à remuneração direta, mas à manutenção e desenvolvimento do ensino. 4. O TCU também reconhece que os valores de complementação do FUNDEF, reconhecidos judicialmente, não se submetem à subvinculação prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007, sendo vedada sua destinação ao pagamento de remuneração, abonos ou passivos trabalhistas. 5. O art. 22 da Lei nº 11.494/2007 aplica-se aos repasses regulares e anuais do FUNDEB, não abrangendo os créditos extraordinários pagos em virtude de decisões judiciais, conforme entendimento consolidado na ADPF 528/DF. 6. A ausência de legislação municipal específica disciplinando os critérios de rateio dos valores também impede o reconhecimento judicial do direito individual ao recebimento da verba, conforme precedentes do TJ/BA. 7. A atuação do Juízo de origem, ao indeferir o pedido de exibição de documentos por considerar prescindível a prova para o deslinde da controvérsia, encontra amparo no art. 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa. 8. Inexistem elementos que comprovem pagamento indevido ou não pagamento de valores devidos aos professores, tampouco descumprimento da destinação legal dos recursos pelo ente municipal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A destinação de valores extraordinários do FUNDEF recebidos por precatório judicial não se submete à subvinculação mínima de 60% para remuneração dos profissionais do magistério, sendo vedado seu rateio direto. 2. A ausência de legislação municipal específica sobre critérios de rateio e de comprovação de disponibilidade financeira impede o reconhecimento judicial do direito individual à percepção desses valores. 3. Cabe ao gestor público, no exercício da discricionariedade administrativa e com observância dos princípios constitucionais, elaborar plano de aplicação dos recursos do FUNDEF conforme o planejamento educacional municipal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 60, XII, do ADCT; CPC, arts. 370 e 487, I; Lei nº 9.424/1996; Lei nº 11.494/2007, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1958342/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.09.2023, DJe 13.09.2023; STF, ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TCU, Acórdão nº 2866/2018 – Plenário; TJBA, APL 8001058-92.2017.8.05.0226, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 13.12.2022; TJBA, Apelação 8004620-55.2020.8.05.0113, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 20.07.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso para manter a sentença vergastada, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04